Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727109-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ RECORRIDO: COSTA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DESPACHO Na petição de ID no 56801675, a recorrente, em atenção ao despacho de ID no 56488643, requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, porquanto apenas tomou conhecimento do vício a ser a sanado por intermédio do referido ato judicial. Requer, neste ato, a juntada do comprovante de recolhimento realizado no momento da interposição do recurso. Indefiro o requerimento formulado, uma vez que a não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso atrai a incidência do artigo 1.007, §4o, do CPC. O esclarecimento do vício, pelo despacho de ID no 56488643, relativo ao preparo efetuado pela recorrente teve por objetivo tão somente a concessão de novo prazo para regularização do recolhimento das custas, em homenagem ao princípio da boa-fé processual. Ressalte-se, ainda, que a guia de pagamento contendo a respectiva sequência numérica da GRU só foi apresentado em momento posterior à interposição do recurso (ID no 56801678). Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPOSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ECT. INDENIZAÇÃO. FURTO DE MERCADORIAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 187 DO STJ. (...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no AREsp 1.449.432/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/5/2020.) IV - A petição de recurso especial foi protocolada, na origem, sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de presente a guia de recolhimento. V - Registre-se que o documento apresentado não se trata de efetivo comprovante de pagamento, apto a comprovar a quitação da obrigação da parte recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica do código de barras. VI - Essa exigência tem respaldo na necessidade de constar o número do código de barras e o do processo, viabilizando a comparação com aqueles lançados na GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da validade do documento e do seu efetivo recolhimento. VII - No Tribunal de origem, houve irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou, limitando-se a alegar que o preparo encontra-se regular. VIII - Não tendo a parte comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, como ocorreu no caso, as custas eram devidas em dobro. (...) (AgInt no AREsp n. 2.196.046/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/3/2023). Desse modo, aguarde-se o decurso do prazo concedido pelo despacho de ID no 56488643. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007